Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-61.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que exonerou o genitor da obrigação de prestar alimentos à filha maior de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a obrigação alimentar deve persistir após a maioridade diante da alegada necessidade da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre pais e filhos decorre do poder familiar ou do vínculo de parentesco, fundada na solidariedade familiar (arts. 1.566, IV, e 1.694 do CC).
4. Após a maioridade, não há presunção de necessidade; cabe ao alimentando comprovar situação excepcional que justifique a continuidade da obrigação, como incapacidade laboral ou matrícula em curso regular.
5. No caso, a recorrente possui 26 anos, não comprovou desemprego, matrícula estudantil ou despesas.
6. Ausente demonstração de incapacidade ou necessidade excepcional, prevalece o entendimento de que a maioridade impõe ao alimentando a assunção da própria subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“A exoneração da obrigação alimentar em decorrência de maioridade não é automática, ainda sendo devidos os alimentos quando verificada a efetiva impossibilidade do alimentando manter a própria subsistência em decorrência de formação profissional regular ou incapacidade laboral”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.566, IV; 1.694; 1.695 do CC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1992841, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 19/05/2025; Acórdão 1889697, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 22/07/2024.